Tribunal: STJ
Processo: 0000370-25.1997.8.26.0247
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2259498 - SP(2023/0362882-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: CARLOS RENATO DE COSTA NETTO - ESPÓLIO
RECORRENTE
: LEYLA MARIA COSTA NETO
RECORRENTE
: WALDO FERRAZ DA COSTA NETO
RECORRENTE
: ODILIA CONCEICAO CAETANO COSTA
ADVOGADOS
: RAQUEL ALEXANDRA ROMANO - SP194577
JOEL DE ANDRADE JUNIOR - SP249793
RECORRIDO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: PAULA COSTA DE PAIVA - SP227862
TIAGO ANTONIO PAULOSSO ANIBAL - SP259303
JULIA CARA GIOVANNETTI - SP234469
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DE ILHABELA.
INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL INSERIDO NA ÁREA DO PARQUE.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
OCORRÊNCIA.
DEVER
DE
INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
1. O
§§ 1o e 4o, da
determina que o Parque
art. 11,
Lei no 9.985/2000
Nacional (também os Estaduais e Municipais) são unidades de conservação
de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em
seus limites devem ser desapropriadas.
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu que a área estava
compreendida dentro dos limites do Parque Estadual, mas analisou a questão
sobre o prisma da ausência de demonstração de efetivo prejuízo, como pode
ser visto do seguinte excerto: "Necessário assinalar que foi realizada nos
autos perícia técnica com a finalidade de avaliar a área de cerca de 190
alqueires titulada pelos autores, e o laudo trazido a fls. 288 e seguintes não foi
capaz de apontar e quantificar nenhum prejuízo concreto e aferível em
virtude da criação do Parque Estadual. A área era toda revestida de Mata
Atlântica e na ocasião da perícia até mesmo desprovida de acesso por terra.
Não havia benfeitoria ou algum tipo de atividade econômica" (fl. 1900).
3. Na hipótese, se a própria lei é expressa no sentido de que os
imóveis de domínio particular devem ser desapropriados, faz-se
desnecessário sindicar sobre a eventual imposição de limitação administrativa.
4. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem sido no
sentido de que a criação de parque nacional, estadual ou municipal importa
desapropriação indireta, considerando a transferência da propriedade do
imóvel para o expropriante, devendo ser reconhecido o direito à justa
indenização.
Documento eletrônico VDA56487750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:41
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 30291a3c-9316-482c-aca1-e8a6d23758d8

Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.545.252/SP
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
25/11/2024,
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
29/11/2024, REsp n. 1.340.335/CE
Primeira
Turma,
julgado
em

DJe
de

18/4/2023,

25/4/2023,
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.724.777/MG
julgado em
DJe de
AgInt no
,
24/4/2018,
8/9/2020,
AREsp n. 2.197.370/PA
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe de 17/5/2023.
5. No caso, o acórdão recorrido contrariou entendimento consolidado
nesta Corte segundo o qual, como regra, a criação de a criação do Parque
Estadual – que deve ser bem de domínio público, implica efetivo
apossamento administrativo, com o esvaziamento econômico do direito de
propriedade particular. Dessa forma o recurso deve ser provido para que a
Corte de origem, à luz da perícia já realizada nos autos ou de nova perícia se
entender necessário, arbitre o valor da indenização por desapropriação
indireta, bem como fixe os consectários dela decorrentes
6. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Segunda Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56487750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:41
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 30291a3c-9316-482c-aca1-e8a6d23758d8

RECURSO ESPECIAL No 2259498 - SP(2023/0362882-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: CARLOS RENATO DE COSTA NETTO - ESPÓLIO
RECORRENTE
: LEYLA MARIA COSTA NETO
RECORRENTE
: WALDO FERRAZ DA COSTA NETO
RECORRENTE
: ODILIA CONCEICAO CAETANO COSTA
ADVOGADOS
: RAQUEL ALEXANDRA ROMANO - SP194577
JOEL DE ANDRADE JUNIOR - SP249793
RECORRIDO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: PAULA COSTA DE PAIVA - SP227862
TIAGO ANTONIO PAULOSSO ANIBAL - SP259303
JULIA CARA GIOVANNETTI - SP234469
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DE ILHABELA.
INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL INSERIDO NA ÁREA DO PARQUE.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
OCORRÊNCIA.
DEVER
DE
INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
1. O
§§ 1o e 4o, da
determina que o Parque
art. 11,
Lei no 9.985/2000
Nacional (também os Estaduais e Municipais) são unidades de conservação
de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em
seus limites devem ser desapropriadas.
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu que a área estava
compreendida dentro dos limites do Parque Estadual, mas analisou a questão
sobre o prisma da ausência de demonstração de efetivo prejuízo, como pode
ser visto do seguinte excerto: "Necessário assinalar que foi realizada nos
autos perícia técnica com a finalidade de avaliar a área de cerca de 190
alqueires titulada pelos autores, e o laudo trazido a fls. 288 e seguintes não foi
capaz de apontar e quantificar nenhum prejuízo concreto e aferível em
virtude da criação do Parque Estadual. A área era toda revestida de Mata
Atlântica e na ocasião da perícia até mesmo desprovida de acesso por terra.
Não havia benfeitoria ou algum tipo de atividade econômica" (fl. 1900).
3. Na hipótese, se a própria lei é expressa no sentido de que os
imóveis de domínio particular devem ser desapropriados, faz-se
desnecessário sindicar sobre a eventual imposição de limitação administrativa.
4. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem sido no
sentido de que a criação de parque nacional, estadual ou municipal importa
desapropriação indireta, considerando a transferência da propriedade do
imóvel para o expropriante, devendo ser reconhecido o direito à justa
indenização.
Documento eletrônico VDA56487690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:41
Código de Controle do Documento: 72b9be33-11a5-4550-86a6-65d15cf8cb09

Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.545.252/SP
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
25/11/2024,
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
29/11/2024, REsp n. 1.340.335/CE
Primeira
Turma,
julgado
em

DJe
de

18/4/2023,

25/4/2023,
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.724.777/MG
julgado em
DJe de
AgInt no
,
24/4/2018,
8/9/2020,
AREsp n. 2.197.370/PA
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe de 17/5/2023.
5. No caso, o acórdão recorrido contrariou entendimento consolidado
nesta Corte segundo o qual, como regra, a criação de a criação do Parque
Estadual – que deve ser bem de domínio público, implica efetivo
apossamento administrativo, com o esvaziamento econômico do direito de
propriedade particular. Dessa forma o recurso deve ser provido para que a
Corte de origem, à luz da perícia já realizada nos autos ou de nova perícia se
entender necessário, arbitre o valor da indenização por desapropriação
indireta, bem como fixe os consectários dela decorrentes
6. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESPÓLIO DE CARLOS
RENATO DE COSTA NETO E OUTROS, com fundamento na alínea
do
a
da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL
art. 105, inciso III,
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação n. 0000370-
25.1997.8.26.0247, assim ementado (fl. 1895):

DESAPROPRIAÇAO INDIRETA. Gleba rural situada no município de
Ilhabela, abrangida pelo Parque Estadual de Ilhabela, criado pelo Decreto n°
9.414177. Pedido de indenização. Sentença de improcedência. Recurso dos
requerentes buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Ausência do dever
de indenizar. Primeiro, por se tratar de limitação ao direito de uso de propriedade
pelo particular, visando à preservação de área ambiental, sem transferência da
propriedade dos imóveis abrangidos pelo Parque Estadual de Ilhabela para o Estado
de São Paulo, tampouco área pertencente aos apelantes. Segundo, porque não se
desincumbiram os autores do ónus de comprovar que sofreram algum prejuízo
decorrente da criação do Parque Estadual de Ilhabela. Improcedência da ação
mantida. Recurso improvido.

Os embargos de declaração opostos (fls. 1905-1916) foram rejeitados, nos
termos da seguinte ementa (fls. 1920):

Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Finalidade infringente,
além do propósito de prequestionar matéria constitucional e infraconstitucional, com
vistas ao acesso aos Tribunais Superiores. Rejeição.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente argui as seguintes teses (fls.
1932-1939):
(a)
do Código Civil de 2002 – a criação do Parque Estadual de
art. 1.228
Ilhabela teria interditado o uso e o gozo da propriedade, configurando violação ao direito
Documento eletrônico VDA56487690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:41
Código de Controle do Documento: 72b9be33-11a5-4550-86a6-65d15cf8cb09

de propriedade e impondo a obrigação de indenizar, independentemente de apossamento
administrativo;
(b)
o, inciso XXXVI, da Constituição Federal - Desrespeito ao princípio
art. 5
da irretroatividade das leis, haja vista que a a Lei Municipal n.
foi promulgada em
63/76
1976, sendo certo que a área de propriedade dos Recorrentes foi adquirida em 1955,
portanto, antes de qualquer lei, decreto ou norma ambiental;
(c) A indenização é devida quando comprovada a violação ao direito;
(d) O valor da indenização deveria se pautar nos laudos periciais juntados aos
autos, sendo devido o valor de R$ 3.672.514,23 (Três milhões, seiscentos e setenta e dois
mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e três centavos), com avaliação de Janeiro de
1998.
Ao final, requer o provimento do recurso especial para reformar o acórdão
recorrido, julgar procedente a ação, transferir a integralidade da propriedade ao Estado,
condenando-o ao pagamento da indenização cabível, com correção do valor por hectare
nos termos da prova indicada, além da especificação nos ônus sucumbenciais fixados em
20% do valor da especifica (fls. 1941-1942).
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 1969-1973.
O recurso especial não foi admitido na origem (fls. 1984-1985). Interposto
agravo em recurso especial (fls. 1991-2003). Contraminuta às fls. 2019-2025.
Sobreveio decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial (fls. 2045-2046).
Interposto agravo interno (fls. 2052-2058), adveio decisão, de minha relatoria,
reconsiderando a decisão agravada e determinando a mediata autuação do agravo em
recurso especial como Recurso Especial (fls. 2101-2102).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer de
fls. 2082-2090, opinando pelo não conhecimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A insurgência recursal merece provimento.
Inicialmente, julgo relevante fazer uma breve distinção entre os institutos do
apossamento e da limitação administrativa.
O apossamento administrativo é o ato de ocupação material de um bem
particular pelo Poder Público, sem a observância das formalidades legais e sem o devido
processo expropriatório. Portanto, é uma forma irregular de intervenção estatal na
propriedade privada, pois não há prévia indenização, nem decreto de utilidade pública,
nem procedimento adequado de desapropriação.
Documento eletrônico VDA56487690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:41
Código de Controle do Documento: 72b9be33-11a5-4550-86a6-65d15cf8cb09

Nesse norte, Hely Lopes Meirelles ensina que o apossamento administrativo
consiste na ocupação física e unilateral, pelo Poder Público, de um bem privado, para
fins de interesse coletivo, sem decreto expropriatório, sem procedimento formal e sem
prévia indenização. O autor destaca que o instituto gera obrigação de indenizar e costuma
conduzir à chamada desapropriação indireta, especialmente quando houver obra pública
de caráter irreversível (MEIRELLES, Hely Lopes.
. 43.
Direito Administrativo Brasileiro
ed. São Paulo: Malheiros, 2017.).
O apossamento administrativo configurará desapropriação indireta quando o
Estado promover o apossamento material do bem, seja por retirar do proprietário o uso,
gozo e fruição do imóvel, seja por transformar o bem em indispensável à finalidade
pública ou seja por impedir que o particular exerça a propriedade.
Nesse sentido, as lições de Seabra Fagundes são no sentido de que o
apossamento material do bem pelo Estado — sem observância dos requisitos legais —
constitui uma forma imprópria de desapropriação, constituindo esbulho estatal que deve
ser reparado mediante indenização (FAGUNDES, M. Seabra. Da Desapropriação no
. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997).
Direito Brasileiro
A limitação administrativa, por sua vez, consiste em uma restrição geral,
impessoal e gratuita imposta pelo Poder Público ao uso da propriedade privada, com
fundamento no interesse público, sem retirar do proprietário a titularidade ou a posse do
bem, consistindo em uma forma regular e legítima de intervenção do Estado na
propriedade. Por não retirar a propriedade nem inviabilizar seu uso econômico, não gera,
em regra, dever de indenizar. A indenização somente ocorre se a limitação exceder o
razoável e tornar o uso ineficaz ou inviável.
Nessa linha ensina Celso Antônio Bandeira de Mello que sendo gerais e
impessoais, as limitações administrativas não configuram intervenção expropriatória,
mas simples condicionamento ao exercício da propriedade (MELLO, Celso Antônio
Bandeira de.
. Malheiros). Em igual sentido, Maria
Curso de Direito Administrativo
Sylvia Zanella Di Pietro destaca que as limitações administrativas decorrem do poder de
polícia e são aplicáveis a todos, atuando como mecanismo para conciliar interesse
privado e interesse público (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
.
Direito Administrativo
Forense).
Feitas essas breves considerações, passo a análise do caso concreto.
Inicialmente, reputo ser essencial transcrever os fundamentos que subsidiaram
a conclusão do Tribunal de origem, na parte que importa ao presente julgamento, in
(fls. 1896-1901):
litteris

Anota-se de início que a presente apelação será apreciada e processada na
conformidade do Código de Processo Civil de 1973, já revogado, mas em cuja
vigência foi proferida a sentença impugnada e igualmente foi o apelo sob exame
Documento eletrônico VDA56487690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:41
Código de Controle do Documento: 72b9be33-11a5-4550-86a6-65d15cf8cb09

interposto (interpretação do Enunciado Administrativo n° 2 do Superior Tribunal de
Justiça).
Pretendem os autores, proprietários de gleba rural situada no município de
Ilhabela, recebimento de indenização por afirmado prejuízo com a edição do
Decreto n° 9.414, de 20 de janeiro de 1977, que criou o Parque Estadual de Ilhabela,
e abrangeu seu imóvel, estando impedidos de realizar qualquer aproveitamento
econômico de sua propriedade. Segundo afirmam, o mesmo Decreto, em seu artigo
5 0, declarou de utilidade pública para fins de desapropriação áreas, como a de sua
propriedade, atingidas pela área do Parque, jamais se havendo concretizado,
contudo, a desapropriação. Daí o pedido de condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de indenização pela desapropriação, que deve abranger o valor do
imóvel na total dimensão da área abrangida pelo Parque, consoante se apurar em
perícia, além do valor das matas, minerais e todos os prejuízos causados pelo
inaproveitamento da área, com acréscimo de verbas acessórias. Sem razão, contudo.
O Decreto Estadual n° 9.414, de 20 de janeiro de 1977, dispõe em seu
artigo 1o: " Artigo 1o - Fica criado o Parque Estadual de Ilhabela com a finalidade de
assegurar integral proteção à flora, à fauna a às belezas naturais das ilhas que
constituem o município de Ilhabela, bem como sua utilização para objetivos
educacionais, recreativos e científicos. ".
Como se depreende, não se trata de apossamento administrativo, mas de
limitação ao direito de uso de propriedade pelo particular, visando à preservação de
área ambiental, não passando a propriedade dos imóveis ali abrangidos para o
Estado de São Paulo, tampouco área pertencente aos requerentes. O que se
pretendeu, com a criação do "Parque Estadual de Ilhabela", foi tão somente
restringir o uso indiscriminado de local, para ser preservado permanentemente no
interesse das presentes e futuras gerações.
[...]
Além disso, não houve demonstração de nenhum prejuízo decorrente da
criação do Parque Estadual de Ilhabela, não se desincumbindo os autores do ônus de
demonstrar fato constitutivo de seu direito. Tampouco se comprovou o exercício de
atividade econômica a ensejar eventual indenização.
Necessário assinalar que foi realizada nos autos perícia técnica com a
finalidade de avaliar a área de cerca de 190 alqueires titulada pelos autores, e o
laudo trazido a fls. 288 e seguintes não foi capaz de apontar e quantificar nenhum
prejuízo concreto e aferível em virtude da criação do Parque Estadual. A área era
toda revestida de Mata Atlântica e na ocasião da perícia até mesmo desprovida de
acesso por terra. Não havia benfeitoria ou algum tipo de atividade econômica.
Relevante ainda é pontuar que a propriedade do imóvel em questão não foi
subtraída dos requerentes, sofreu tão somente limitações em prol do interesse
coletivo de preservação dos recursos naturais nos quais inserido. Daí não se falar em
desapropriação.
A questão foi bem dirimida em primeiro grau, cumprindo transcrever o
seguinte trecho, à guisa de "ratio decidendi":
"Dessarte, não sendo comprovados pelos autores quaisquer danos em razão
da edição do Decreto Estadual n° 9.41411977, não procede o pedido.
Acrescente-se, ainda, que antes mesmo da existência do Decreto Estadual
n°
já incidiam normas restritivas sobre o imóvel.
9414/77
Documento eletrônico VDA56487690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:41
Código de Controle do Documento: 72b9be33-11a5-4550-86a6-65d15cf8cb09

Como bem elucidou o laudo pericial antes da vigência do referido Decreto,
vigorava a Lei Municipal n°
que dispunha sobre o uso do solo neste
631/76
Município, havendo, especialmente no
de referida lei limites quanto ao
art. 33
desmatamento, resguardo de áreas inclinadas, faixas laterais às margens de rios,
córregos, cursos d'água e nascente (tis. 2971298), necessidade de preservação
permanente nas nascentes, topo de morros, montanhas e serras, encostas,
impossibilitando a derrubada de florestas situadas em áreas de inclinação entre 25o e
45°, tolerando-se apenas a extração de toros quando em regime de utilização
racional." (fls. 1413).
A improcedência da ação, portanto, era medida de rigor.

Pela transcrição acima, percebe-se que a Corte Estadual analisou a
controvérsia sobre a ótica do grau de esvaziamento econômico da propriedade por força
de suposta limitação administrativa.
No entanto, a solução da controvérsia demanda, em verdade, a aplicação
literal da legislação.
A
, a qual regulamenta o
§ 1o, incisos I, II, III e VII da
Lei 9.985/2000
art. 225,
Constituição Federal, e instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza, assim prevê em seu artigo 11,
:
verbis

Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando
a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação
e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo
ecológico.
§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas
particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que
dispõe a lei.
§ 2o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no
Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por
sua administração, e àquelas previstas em regulamento.
§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão
responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições
por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.
§ 4o As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou
Município, serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural
Municipal.

O
§§ 1o e 4o, da
, portanto, determina que o Parque
art. 11,
Lei no 9.985/2000
Nacional (também os Estaduais e Municipais) são unidades de conservação de posse e
domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser
desapropriadas.
Desta feita, se a própria lei é expressa no sentido de que os imóveis de
domínio particular devem ser desapropriados, sendo desnecessário sindicar sobre a
eventual imposição de limitação administrativa.
Documento eletrônico VDA56487690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:41
Código de Controle do Documento: 72b9be33-11a5-4550-86a6-65d15cf8cb09

Nesse contexto, importa ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça tem sido no sentido de que a criação de parque nacional, estadual ou municipal
importa desapropriação indireta, considerando a transferência da propriedade do imóvel
para o expropriante,
.
devendo ser reconhecido o direito à justa indenização
Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO
RELEVANTE. CONSTATAÇÃO. PARQUE ESTADUAL SERRA VERDE.
DECRETOS
DE
CRIAÇÃO.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
PRESCRIÇÃO
CONFIGURAÇÃO.
§ 1o, DA
.
ART. 11,
LEI N. 9.985/2000
DECENAL. TEMA N. 1019 DO STJ. RETORNO DOS AUTOS PARA
PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO E POSTERIOR JULGAMENTO.
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO E AO RECURSO ESPECIAL.
1. Reconhecida a existência de omissão no acórdão embargado, acerca de
argumento relevante trazido no agravo interno, deve o Órgão Julgador proceder à
sua apreciação.
2. O
§§ 1o e 4o, da
estabelece que os Parques
art. 11,
Lei n. 9.985/2000
Nacionais ou Estaduais, e os Parques Naturais Municipais, são de posse e
domínio público. Por essa razão, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou a compreensão de que o ato normativo de criação do Parque
configura desapropriação indireta.
Assim destoou o acórdão recorrido desse entendimento, ao afirmar que a
criação do Parque Estadual Serra Verde configurou apenas em limitação
administrativa.
3. Em se tratando de desapossamento e expropriação ex lege,
descabida a exigência, feita pelo Tribunal de origem, no sentido de que a parte
expropriada provasse que houve a efetiva apropriação das áreas pelo Estado de
Minas Gerais. Destarte, se o imóveis que integram o Parque Estadual Serra
Verde, por força dos decretos de criação do parque e do disposto no
§
art. 11,
1o, da
, já passaram legalmente a ser de posse e domínio
Lei n. 9.985/2000
públicos, a desapropriação indireta está configurada.
4. Nos termos do decidido por esta Corte Superior no Tema n. 1019, "[o]
prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o poder
público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou
de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1238
do C.C."
Portanto, deve ser afastada a prescrição quinquenal aplicada pelo acórdão
recorrido, sob o fundamento de que se cuidava de limitação administrativa. A
expedição dos decretos criadores do Parque Estadual Serra Verde ocorreram em
2007 e 2009 e, a presente ação foi ajuizada em 2016, dentro do prazo decenal.
5. Apesar do reconhecimento da desapropriação indireta e o afastamento da
prescrição, não é possível prover o recurso especial integralmente, para julgar
Documento eletrônico VDA56487690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:41
Código de Controle do Documento: 72b9be33-11a5-4550-86a6-65d15cf8cb09

procedentes todos os pedidos formulados na petição inicial, sob pena de se incorrer
em indevida supressão de instância, mas devem os autos devem retornar ao Juízo de
primeiro grau, para que prossiga na instrução processual e, a partir do
reconhecimento de que ocorreu desapropriação indireta, proceda à apreciação dos
pleitos trazidos na exordial.
6. Embargos de declaração acolhidos, com a atribuição de efeitos
modificativos, para dar parcial provimento ao agravo interno e ao recurso
especial da Embargante, a fim de reconhecer a desapropriação indireta e
afastar a ocorrência de prescrição, determinando o retorno dos autos ao Juízo
de primeiro grau para que prossiga na instrução e julgamento da ação de
indenização.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Teodoro
AREsp n. 2.236.699/MG
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
23/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIÇÃO DO PARQUE ESTADUAL
RESTINGA DE BERTIOGA. NÃO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
CORRESPODNENTE A IMÓVEL INSERIDO NA ÁREA DO PARQUE.
VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
PRECEDENTES.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. O julgado combatido examinou a questão controvertida sobre a ótica do
grau de esvaziamento econômico da propriedade por força de suposta limitação
administrativa. Porém, a solução da controvérsia apenas reclama a aplicação da lei
em sua literalidade, uma vez que o § 1° do artigo 1° da
assevera
Lei n. 9.985/2000
que o Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas
particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que
dispõe a lei. Assim, se a própria lei informa que os imóveis de domínio particular
devem ser desapropriados para a criação de parques nacionais (estaduais e
municipais também), é despiciendo sindicar sobre a eventual imposição de limitação
administrativa. Logo, conclui-se que houve a desapropriação indireta.
2. O acórdão recorrido adotou entendimento contrário ao do Superior
Tribunal de Justiça segundo o qual, a criação de parque nacional, estadual ou
municipal importa desapropriação indireta, considerando a transferência da
propriedade do imóvel para o expropriante, devendo ser reconhecido o direito
A propósito:
à justa indenização.
AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.018.290/SP
Primeira Turma, DJe de
, relator Ministro
16/3/2023; REsp n. 1.340.335/CE
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
e
,
25/4/2023; REsp n. 1.724.777/MG
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 8/9/2020.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.545.252/SP
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2024,
29/11/2024.

Documento eletrônico VDA56487690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:41
Código de Controle do Documento: 72b9be33-11a5-4550-86a6-65d15cf8cb09

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO 11, CAPUT E O § 1o, DA
.
CRIÇÃO
DO
PARQUE
NACIONAL
DE
LEI
N.
9.985/2000
JERICOACOAQUARA.
NÃO
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
CORRESPODNENTE À IMÓVEL INSERIDO NA ÁRE A DO PARQUE.
VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
[...]
4. O § 1° do artigo 1° da
assevera que "O Parque
Lei n. 9.985/2000
Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a
lei".
5. O Tribunal a quo reconheceu que o imóvel de propriedade da
recorrente foi atingido pela criação do Parque Nacional de Jericoacoara. Logo,
o não pagamento da respectiva indenização caracteriza a ocorrência de
Precedentes:
desapropriação indireta.
AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.018.026/AC
Primeira Turma, DJe de
e
, relator Ministro
24/11/2022;
REsp n. 1.724.777/MG
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2018,
8/9/2020.
6. O pagamento da indenização permitirá a afetação do bem em questão ao
domínio público, com todos os consectários decorrentes de tal ato, como a
translação do domínio no competente registro imobiliário.
7. Recurso especial conhecido e provido, com determinação de devolução
dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5a Região, a fim de que aquela Corte
arbitre o valor da indenização como entender de direito.
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
(REsp n. 1.340.335/CE
Turma, julgado em
DJe de
)
18/4/2023,
25/4/2023.

AMBIENTAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA. PARQUE NACIONAL GRANDE SERTÃO VEREDAS. ARTS. 8o E
11 DA
. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO.
LEI 9.985/2000
1. Trata-se, na origem, de ação proposta pela parte recorrida contra o
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMbio, objetivando a
indenização de imóvel de sua propriedade que alega ter sido abrangido pelo Decreto
97.658, de 12 de abril de 1989, que criou o Parque Nacional Grande Sertão Veredas.
2. O Acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do
STJ, no sentido de que, como regra, a criação de Parque Nacional (arts. 8o e 11
da
), importa desapropriação indireta, considerando a
Lei 9.985/2000
transferência da propriedade do imóvel para o expropriante, sendo
reconhecido o direito à justa indenização, razão pela qual não merece
prosperar a irresignação da parte recorrente.
Incide, in casu, o princípio estabelecido na
: "Não se
Súmula 83/STJ
conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Evidentemente, com o reconhecimento da desapropriação direta ou
indireta, o domínio e a posse do imóvel devem ser transferidos de imediato ao
Estado.
3. Quanto ao pagamento de juros compensatórios, o Acórdão recorrido está
em sintonia com julgados do STJ.
Documento eletrônico VDA56487690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:41
Código de Controle do Documento: 72b9be33-11a5-4550-86a6-65d15cf8cb09

4. Recurso Especial não provido.
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
(REsp n. 1.724.777/MG
Turma, julgado em
DJe de
)
24/4/2018,
8/9/2020.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE RURAL.
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DO
. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RESERVA
EXTRATIVISTA.
CRIAÇÃO.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM
CARACTERIZAÇÃO.
INDENIZATÓRIO . FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 282 DO STF.
I- Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e a União
objetivando indenização por danos morais e materiais, em razão da desapropriação
de imóveis rurais no Município de
de propriedade do autor para
Baião/Pará
transformação em reserva extrativista e a sua divisão em glebas.
[...]
VI - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta
Corte Superior, segundo o qual, como regra, a criação de Reserva Extrativista
e Parque Nacional (arts. 8o, 11 e 18, da
), importa
Lei n. 9.985/2000
desapropriação indireta, considerando a transferência da propriedade do
imóvel para o expropriante.
VII - Tratando-se a hipótese dos autos de criação de reserva extrativista, de
forma a não caracterizar limitação administrativa, dado o grande impacto no direito
de propriedade do recorrido, o ajuizamento da ação não se submete ao prazo
prescricional quinquenal, mas, sim, ao prazo decenário, por se tratar, na verdade, de
desapropriação indireta. Confira-se os julgados relacionados:
(AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.018.026/AC
Primeira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no AgInt no
22/11/2022,
24/11/2022
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.245.657/GO
julgado em
DJe de
.
30/5/2022,
2/6/2022)
VIII - Este Superior Tribunal de Justiça adota a tese do Supremo Tribunal
Federal de que "tem direito à indenização não só o titular do domínio do bem
expropriado, mas, também, o que tenha sobre ele direito real limitado, bem como
direito de posse" (STF, RE 70.338, Rel. Antonio Nader).
IX - O óbice quanto ao levantamento do valor da indenização da
desapropriação, previsto no
do Decreto n.
apenas se impõe
art. 34
3.365/1941,
quando há dúvida sobre o domínio decorrente da disputa quanto à titularidade do
bem, o que não é o caso dos autos. Vejamos os julgados relacionados:
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
(REsp n. 1.717.208/SP
julgado em
DJe de
e AgRg no
, relator
24/4/2018,
19/11/2018
AREsp n. 761.207/RJ
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/4/2016,
.
29/4/2016)
X - Com relação à alegação de violação do
e 26, caput e parágrafos,
art. 15
do Decreto n.
relacionada à necessidade de fixação do preço da
3.365/1941,
Documento eletrônico VDA56487690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:41
Código de Controle do Documento: 72b9be33-11a5-4550-86a6-65d15cf8cb09

indenização com base na avaliação do imóvel no momento da criação da reserva
extrativista (declaração de interesse público), em
verifica-se que, no
14/06/2005,
acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo desses dispositivos legais, pelo que
carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, fundamental para
a interpretação normativa exigida. Incide na hipótese o óbice constante da Súmula n.
282 do STF, in verbis:
XI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.197.370/PA
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/5/2023,
17/5/2023.

Dessa forma, verifico que o acórdão recorrido contrariou entendimento
consolidado nesta Corte segundo o qual, como regra, a criação de a criação do Parque
Estadual – que deve ser bem de domínio público, implica efetivo apossamento
administrativo, com o esvaziamento econômico do direito de propriedade particular.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para que a Corte de
origem, à luz da perícia já realizada nos autos ou de nova perícia se entender necessário,
arbitre o valor da indenização por desapropriação indireta, bem como fixe os
consectários dela decorrentes.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56487690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:41
Código de Controle do Documento: 72b9be33-11a5-4550-86a6-65d15cf8cb09

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2023/0362882-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.259.498 / SP
Números Origem: 00003702519978260247 0000370251997826024711391658 11391658
2470119970003719000000000 3671997 3702519978260247
370251997826024711391658
PAUTA: 05/05/2026
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DENISE VINCI TULIO
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CARLOS RENATO DE COSTA NETTO - ESPÓLIO
RECORRENTE
: LEYLA MARIA COSTA NETO
RECORRENTE
: WALDO FERRAZ DA COSTA NETO
RECORRENTE
: ODILIA CONCEICAO CAETANO COSTA
ADVOGADO
: JOEL DE ANDRADE JUNIOR - SP249793
ADVOGADA
: RAQUEL ALEXANDRA ROMANO - SP194577
RECORRIDO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: PAULA COSTA DE PAIVA - SP227862
TIAGO ANTONIO PAULOSSO ANIBAL - SP259303
PROCURADORA
: JULIA CARA GIOVANNETTI - SP234469
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Intervenção do Estado na Propriedade - Desapropriação Indireta
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do
voto do Sr. Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54221249;0740245470@
2023/0362882-4 - REsp 2259498
Documento eletrônico VDA56482994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:36:40
Código de Controle do Documento: 18FFD059-87EB-427E-9880-0337D8233E63